Tribunal: TJMT
Processo: 1011650-67.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1011650-67.2025.8.11.0002
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: LUIZ FILIPE GOFFI PORTELA
RECORRIDO: 3MIND TECNOLOGIA LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE CLIENTES POR ADVOGADOS – OBJETO ILÍCITO – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB – IMPOSSIBILIDADE DE TUTELA JURISDICIONAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação de rescisão de contrato, restituição de valor objeto do contrato cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que firmou um contrato de prestação de serviço em que a reclamada disponibiliza e intermedia, através de sua plataforma, o contato com possíveis clientes de escritório de advocacia, sendo estes pré atendidos e direcionados ao advogado contratante, porém, não teve a contraprestação da empresa, requerendo assim, a rescisão do contrato, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais..
2. Sentença improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Pois bem. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pleito da parte autora é improcedente.Vê-se que o reclamante esclarece que o objeto do contrato, em tela, é a prestação de serviço de captação de clientes para advogados, como se nota nos trechos a seguir:“O requerente trata-se de advogado, firmando contrato 22 de janeiro de 2024 com a requerida, sendo esta por sua vez empresa de soluções tecnológicas para advogados que disponibiliza através de sua plataforma, intermedia o contato com possíveis clientes de escritório de advocacia, sendo estes pré-atendidos e direcionados ao advogado contratante, selecionado por demandas estabelecidas pelo contratante como sua área de atuação e localização.”Continua, o reclamante:“Verifica-se no contrato anexo que seu objeto trata especificamente da entrega de 30 contatos mensais (leads) de pessoas pré-atendidas e selecionadas conforme a área de atuação do contratante, sendo garantida pela contratada reuniões, esta possuía experiência no mercado e que poderia disponibilizar desde a primeira semana as demandas contratadas.”Verifica-se que o reclamante requer a rescisão contratual diante da falha na prestação de serviço da reclamada, contudo, por trata-se de objeto ilícito, não há guarida judicial, para tanto.Cediço, conforme art.104 do CC, que a validade de um negócio jurídico requer:I - agente capaz;II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;III - forma prescrita ou não defesa em lei.Destaca-se que o Reclamante é advogado, sendo, portanto, plenamente ciente dos termos previstos no Código de Ética e Disciplina da OAB, especialmente no que tange à vedação expressa à prática de captação indevida de clientela, conforme dispõem os seguintes dispositivos:Art. 1o O exercício da advocacia exige conduta compatível com os preceitos deste Código, do Estatuto, do Regulamento Geral, dos Provimentos e com os princípios da moral individual, social e profissional.Art. 7o É vedado o oferecimento de serviços profissionais que implique, direta ou indiretamente, angariar ou captar clientela.Art. 39. A publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão.Art. 40. Os meios utilizados para a publicidade profissional hão de ser compatíveis com a diretriz estabelecida no artigo anterior, sendo vedados: I – a veiculação da publicidade por meio de rádio, cinema e televisão; II – o uso de outdoors, painéis luminosos ou formas assemelhadas de publicidade; III – as inscrições em muros, paredes, veículos, elevadores ou em qualquer espaço público; IV – a divulgação de serviços de advocacia juntamente com a de outras atividades ou a indicação de vínculos entre uns e outras; V – o fornecimento de dados de contato, como endereço e telefone, em colunas ou artigos literários, culturais, acadêmicos ou jurídicos, publicados na imprensa, bem assim quando de eventual participação em programas de rádio ou televisão, ou em veiculação de matérias pela internet, sendo permitida a referência a e-mail; VI – a utilização de mala direta, a distribuição de panfletos ou formas assemelhadas de publicidade, com o intuito de captação de clientela. Parágrafo único. Exclusivamente para fins de identificação dos escritórios de advocacia, é permitida a utilização de placas, painéis luminosos e inscrições em suas fachadas, desde que respeitadas as diretrizes previstas no artigo 39.Diante disso, não há que se falar em rescisão contratual de um contrato em que o objeto é a captação de clientes para advogados, prática totalmente antiética e em desacordo com a legislação pátria.Desta feita, os elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito.Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente reclamação nos termos da fundamentação supra, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação.(...)”
4. Não configura julgamento extra petita quando o mérito é decidido nos limites em que a lide foi proposta e o dispositivo está em conformidade com os pedidos formulados na inicial. Além do que, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
5.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6.Recurso conhecido e improvido.
7.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011650-67.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ FILIPE GOFFI PORTELA - CPF: 041.152.691-03 (RECORRENTE), LUIZ FILIPE GOFFI PORTELA - CPF: 041.152.691-03 (ADVOGADO), 3MIND TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 49.165.250/0001-70 (RECORRIDO), PRISCILA DA SILVA BARBOSA - CPF: 034.217.209-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025